Tribunal: TCU
Processo: 029.764/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9716/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 029.764/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Borges Campos (XXX.068.107-XX); Bruno Costa de Araujo (XXX.898.487-XX); Gabriel Verissimo de Moura (XXX.082.877-XX); Jhonatan Joaquim Alves da Silva (XXX.891.184-XX); Joao Pedro Duarte Silva Lopes (XXX.983.177-XX); Luiz Philip Guimaraes Teixeira (XXX.611.258-XX); Matheus dos Santos Pedrosa (XXX.224.677-XX); Moizes Dias Santos Junior (XXX.756.627-XX); Paulo Henrique da Silva Antunes (XXX.452.257-XX); Vinicius Santos Custodio (XXX.952.648-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.